Tribunal: TJDFT
Processo: 0706650-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. INCONFORMISMO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DIRETAMENTE PELO TRIBUNAL. ART. 85, § 11, DO CPC. NÃO ESTABELECIMENTO NA VERBA SENTENÇA RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS OPOSTOS PELO APELANTE CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS OPOSTOS PELO APELADA CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que estejam presentes os vícios de contradição, obscuridade e omissão apontados no acórdão recorrido, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados.

2. Não havendo previsão legal para a fixação de honorários sucumbência diretamente pelo Tribunal, quando não estabelecidos na sentença recorrida (art. 85, § 11, do CPC), impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
3. Embargos opostos pelo apelante conhecidos e rejeitados. Embargos opostos pelo apelado conhecidos e rejeitados.